Tribunal: TJDFT
Processo: 0738329-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738329-31.2024.8.07.0001 RECORRENTES: MARCOS PEREIRA ROCHA E VALERIA MENEGHINI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. BESC. INCORPORAÇÃO. BANCO DO BRASIL. AÇÕES PREFERENCIAIS. CONVERSÃO. REEMBOLSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consoante remansosa jurisprudência, a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser conhecida pelo juiz. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há se falar em violação ao princípio da identidade física do juiz, no caso, pois o art. 132, do CPC/73, o qual estabelecia a obrigatoriedade de julgamento da lide pelo juiz que realizasse a audiência de instrução e julgamento, não foi reproduzido no Código de Processo Civil atual. 2.1. Demais, nos termos dos arts. 46 e 47 da Lei de Organização do Distrito Federal, compete aos juízes de direito substitutos substituir e auxiliar os juízes de direito e, na substituição de juiz titular, terão competência plena. 3. A incorporação do Banco do Estado de Santa Catarina - BESC pelo Banco do Brasil S/A, aprovada em Assembleia de Acionistas, ocorreu em 30.09.2008, sendo determinado pela Comissão de Valores Mobiliários a transformação das ações preferenciais existentes naquele momento em ações ordinárias nominativas, facultando-se aos acionistas dissidentes o exercício de recesso, com o consequente resgate das ações, no prazo de trinta dias a partir da aprovação da incorporação. 4. O ato foi amplamente difundido, conforme se extrai do documento intitulado Aviso aos Acionistas | Incorporação BESC e BESCRI, constante, inclusive, em sítio eletrônico disponibilizado pelo réu (https://ri.bb.com.br/faq/incorporacao-besc/), fato não impugnado pelos apelantes. 5. Logo, ajuizada a presente ação em 09.9.2023, não há como afastar a prescrição da pretensão autoral de conversão ou de reembolso de ações preferenciais, pois decorridos mais de 15 (quinze) anos da data da incorporação do Banco do Estado de Santa Catarina S/A – BESC. 6. Recurso conhecido e não provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. BESC. INCORPORAÇÃO. BANCO DO BRASIL. AÇÕES PREFERENCIAIS. CONVERSÃO. REEMBOLSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. VÍCIOS. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Ultrapassado o prazo decadencial do direito de recesso, e não havendo o reembolso ou a emissão de ações equivalentes da companhia incorporada, qualquer pretensão do apelante se submete ao disposto no art. 287, II, g, da Lei de Sociedades Anônimas, segundo o qual prescreve em três (3) anos a ação movida pelo acionista contra a companhia, qualquer que seja o seu fundamento. 3. O julgador não está obrigado a refutar todas as questões suscitadas pelas partes, mas tão somente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, notadamente quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 4. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade. 5. Consagrou o Código de Processo Civil o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente o saneamento do vício. 6. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, apontando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ; b) artigos 287, inciso II, alínea "g", da Lei 6.404/76 e 206 do Código Civil, defendendo que a pretensão executada não se trata de mera "ação de acionista contra a companhia", mas sim de direito ao resgate de valores em custódia decorrentes de um bônus de subscrição de prazo indeterminado, de trato sucessivo e, para essa espécie de obrigação, a prescrição não iniciou. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano indicando julgados do STJ a fim de demonstrá-lo; c) artigos 6o, incisos III, IV, VI e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 783, 784, inciso XII, e 927, todos do CPC, 52 e 55, ambos da Lei 6.404/76, sustentando que a obrigação de resgate dos valores depositados e o dever de informação do Banco do Brasil se prolongaram no tempo, estando sob a égide da lei consumerista. Argumenta quanto ao reconhecimento do dever de informação qualificado, especialmente quanto a incorporação do BESC e sobre o andamento das ações da relação de troca conforme pactuado e a manutenção dos valores em custódia. Aduz que a falta de prova de cumprimento desse dever, que recai sobre o fornecedor é crucial para a definição do termo inicial da prescrição. Expõe que a característica de prazo indeterminado para resgate do capital investido é a prova da natureza de trato continuado. Indica que a recusa do Tribunal em reconhecer a inexistência de prescrição, quando provado documentalmente a interrupção da prescrição e a clara e cristalina falta de cumprimento do dever de informar do Banco do Brasil contraria o ordenamento jurídico. Aponta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. Pleiteia, por fim, a prevenção da Ministra Nancy Andrighi para a análise da matéria e a admissão do recurso como Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL), sem efeitos de sobrestamento dos feitos. Nas contrarrazões, o recorrido requer a condenação dos recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 77063876). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve a juntada da guia de recolhimento, não houve o pagamento em dobro, nem tampouco a comprovação do preparo já pago. Quanto a matéria, confira-se a orientação jurisprudencial do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, a parte recorrente será intimada para comprovar a concessão de gratuidade de justiça ou realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. No caso em análise, correta a deserção aplicada pela Presidência desta Corte, pois a parte recorrente descumpriu a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e, quando intimada para comprovar a concessão de gratuidade de justiça ou efetuar o recolhimento em dobro, não o fez no prazo estabelecido. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.667.527/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 29/11/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" - (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020). 2. No caso dos autos, a Secretaria Judiciária desta Corte Superior certificou a ausência de preparo, porque "o recurso especial não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento". 3. Determinada a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar a irregularidade, oportunidade em que deveria ser realizado o pagamento em dobro do preparo, o agravante apenas apresentou a guia de custas e o comprovante de pagamento, na forma simples, o que não é suficiente a afastar a deserção. 4. Nesse sentido, entende-se que "o art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 abrange as hipóteses em que o recorrente (I) não recolheu o preparo; (II) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição; e (III) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nas duas últimas hipóteses, ou se comprova o preparo já pago e o recolhe mais uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o recorrente" (REsp n. 2.124.427/ES, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024). 5. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do meio de impugnação para autorizar sua imposição, situação esta não configurada no caso. 6. Agravo interno desprovido. (grifei) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.549.193/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). De semelhante teor, entre outras, a decisão proferida no AREsp n. 2.767.287, Ministro Herman Benjamin, DJe de 20/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colheria o apelo no que tange à apontada ofensa aos artigos 287, inciso II, alínea "g", da Lei 6.404/76 e 206 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, o recurso não mereceria trânsito quanto à indicada violação aos artigos 6o, incisos III, IV, VI e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 783, 784, inciso XII, e 927, todos do CPC, 52 e 55, ambos da Lei 6.404/76, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Quanto à alegada divergência jurisprudencial, a mera indicação de ementas é deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). No que concerne aos pedidos de prevenção, admissão do recurso como Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL), e condenação dos recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados no ID 77063876. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015